Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça considera razoável adotar como parâmetro a Resolução no 271/2023, editada pela d. Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.